Tribunal: TCU
Processo: 042.869/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias TRANSF LEGAL 37/2019, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 697361, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI-MA (no da TCE no sistema: 1564/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7767/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao município de Boa Vista do Gurupi/MA no âmbito da transferência legal 37/2019 (Siconv 697361). Considerando que foi comprovada a devolução do saldo disponível na conta específica do termo de compromisso à conta do Tesouro Nacional, referente aos recursos federais repassados; Considerando que o processo de cobrança executiva da multa aplicada ao ex-prefeito por meio do item 9.2 do Acórdão 4138/2025-TCU-Primeira Câmara foi autuado e a documentação pertinente foi remetida à Procuradoria-Geral da União. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações proferidas nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4138/2025-TCU-Primeira Câmara , em julgar as contas do município de Boa Vista do Gurupi/MA regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos (peças 107-109). 1. Processo TC- Processo 042.869/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.705/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Batista de Oliveira (XXX.279.013-XX); Município de Boa Vista do Gurupi/MA (01.612.331/0001-45). 1.3. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.